Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-78.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA DE DETENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes apenados com detenção, são cabíveis os regimes de cumprimento de pena semiaberto ou aberto.

2. É justificável o regime prisional mais gravoso no caso de ser o réu reincidente e com maus antecedentes.

3. Apelação conhecida e desprovida.